Tribunal: TJBA
Processo: 8007332-29.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007332-29.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: NATALY DO ESPIRITO SANTO MENEZES

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA ILEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS, MORMENTE NO QUE CONCERNE À B
USCA
PESSOAL EFETUADA EM DESFAVOR DA ORA RECORRIDA
.

TRÁFICO DE DROGAS.
ABORDAGEM POLICIAL A ÔNIBUS REALIZADA
POR AGENTES DA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
N
O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA
.
REVISTA PROCEDIDA EM PASSAGEIRA QUE APRESENTAVA
NERVOSISMO CONSIDERÁVEL E NÃO SOUBE JUSTIFICAR O MOTIVO DA SUA VIAGEM INTERESTADUAL.
BUSCA PESSOAL
EM BAGAGEM
QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE
4
KG (
QUATR
O QUILOS) DE COCAÍNA
E 8 KG (OITO QUILOS) DE CRACK
.

HIPÓTESES DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADAS.

EXORDIAL ACUSATÓRIA
QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO
CPP. OBSERVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
PERSECUTIO CRIMINIS
.
ATIVIDADE POLICIAL FISCALIZATÓRIA E OSTENSIVA QUE POSSUI SEDE CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 144 DA CF/88. BUSCA PESSOAL DECORRENTE DE FUNDADAS RAZÕES. RESPEITADO,
IN CASU
,

O CONTEÚDO DO ART. 240, DO CPP. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO ARCABOUÇO FÁTICO E PROBATÓRIO EM MOMENTO APROPRIADO, QUAL SEJA, A INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECEBER A DENÚNCIA E DETERMINAR O EFETIVO E REGULAR PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

1.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Barreiras
, Dr.
Gabriel de Moraes Gomes,
que rejeitou a denúncia ofertada pelo
Parquet
por ausência de justa causa
(art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal)
.

2.
Exsurge dos fólios que no dia
28 de janeiro
de 2022, por volta das
12 h
, na BR-242,
Quilômetro 800
, Município de Barreiras/Ba, a ora Recorrid
a
foi flagrada na posse de aproximadamente
4
kg (
quatro
quilos) de cocaína
e 8 kg (oito quilos) de crack
. A referida apreensão decorreu de ação da Polícia
Rodoviá
ria Federa
l.

3.
O Douto Juízo de piso, ao analisar os fatos postos a seu crivo, entendeu por rejeitar a denúncia, sustentando, em apertada síntese,
a falta de explicações sobre as razões da abordagem inicial do ônibus no qual viajava a ora Recorrida. Aduz, outrossim, que a seleção d
a
passageir
a
para revista pessoal a partir do critério do nervosismo se deu de modo aleatório.

4.

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o pertinente Recurso Criminal
Stricto Sensu
, argumentando, em resumo, não haver no caso em tela fundam
ento para rejeição da peça incoativa.
Afirma, noutro giro, que as dúvidas expostas pelo Juízo
a quo
deverão ser objeto de inquirição e confrontação em momento próprio,
qual seja,
a audiência de instrução e julgamento.

5.
Em sede de Parecer, a Douta Procuradoria de Justiça,
no
judicioso Opinativo subscrito pel
a
Eminente Procurador
a

Sônia Maria da Silva Brito
, pugna pelo provimento do Recurso, considerando
ser “paradoxal descartar a acusação inicial por falta de justa causa devido à ausência de elementos mínimos de indicação da autoria, especialmente quando a abordagem policial está em consonância com o ordenamento jurídico, tendo encontrado com a suposta autora do crime grande quantidade de entorpecente.”

6
.
Acerca do tema em debate, tem-se que “Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do
in dubio pro societate
.” (RHC n. 130.337/PR,
Rel. Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 29/9/2020
).

7.

Registre-se, por oportuno, que
o debate exaustivo acerca das nuances da atuação policial, no caso concreto,

deve ser objeto de análise submetida à cognição exauriente.
Nesse sentido, já decidiu o E. STJ, em casos análogos,
“A questão da ilicitude das provas refere-se ao mérito do Processo-crime, que deve ser devidamente debatida durante a instrução
[...].”
(AgRg no HC n. 647.030/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 19/3/2021
).

8.

Na hipótese
sub examine
, tanto a interceptação do ônibus, como o método utilizado pelos Policiais para abordar os passageiros, aparentam estar em conformidade com a previsão do art. 144, §§ 1º, inciso II, 2º e 5º, da Carta Magna, que disciplinam a competência da Polícia Rodoviária Federal. A norma constitucional dispõe, como incumbência da referida instituiç
ão
, a prevenção e repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes, o patrulhamento ostensivo das rodovias federais e a preservação da ordem pública, respectivamente.
Salutar, nesse sentido, o recebimento da exordial acusatória para que os fatos que compõem a contenda sejam apreciados em sede instrutória.

9.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECEBER A DENÚNCIA E DETERMINAR O EFETIVO E REGULAR PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8007332-29
.2022.8.05.0022
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrid
a
,
Nataly do Espírito Santo Menezes
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11